Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM BARES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. LEI DISTRITAL N. 3168/03. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger um direito líquido e certo quando este é violado ou ameaçado por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança é um processo documental e nele não há dilação probatória. O conceito de "direito líquido e certo" remete ao direito evidente e inequívoco, devendo ser comprovado de plano. Nesse instrumento constitucional, a análise é feita apenas com base nos documentos anexados à petição inicial. Não há espaço para a produção de outras provas.
2. Não se vislumbra direito líquido e certo do Impetrante, quando não restam demonstradas de plano as exigências feitas pela Lei Distrital n. 3168/03 para a adoção do Regime Simplificado de Tributação, não bastando apenas o registro da adesão ao referido regime no Livro de Registro de Utilização dos Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência. A norma em questão previa a comunicação à Agência de Atendimento da Receita prévia e irretratável, autorização à administradora de cartão de crédito ou débito ou de outro meio de pagamento eletrônico para que esta informe mensalmente à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Fazenda o faturamento do estabelecimento usuário de terminal Point of Sale – POS, que não restaram comprovados nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.